Tribunal: TJDFT
Processo: 0039790-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039790-94.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO MALTA BRANDAO RECORRENTES: JOSE ANTONIO MACHADO REGUFFE, DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT DF, CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÉ-CAMPANHA ELEITORAL. NATUREZA DO CONTRATO. ONEROSO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Tendo em vista que o autor/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório – contrato oneroso de prestação de serviços –, incabível a reparação por ele pleiteada. 4. Ademais, a falta de prova acerca do compromisso de pagamento não resulta em inexorável presunção de que atividades desempenhadas foram de natureza onerosa, sobretudo por ser comum a existência de colaboradores e simpatizantes, movidos por interesses ideológicos ou vantagens futuras, recrutados para trabalhar em campanha política sem qualquer retribuição pecuniária, na condição de “cabos eleitorais”. 5. Assim, não há necessária relação de causalidade entre a prestação de serviços e a obrigação de pagar. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, incisos II, IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso XXXV, e 7o, inciso X, ambos da Constituição Federal, 107, 166 e 186, todos do Código Civil, porque, apesar de os serviços de suporte operacional de produção e logística da campanha eleitoral tenham sido efetiva e comprovadamente prestados, os recorridos não honraram o compromisso verbalmente firmado. Em relação aos temas acima, aponta divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 5o, inciso XXXV, 7o, inciso X, e 93, inciso IX, todos da CF, porque “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp 1509707/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019). Melhor sorte não colhem as teses de ausência de fundamentação e de negativa de prestação jurisdicional, porquanto o STJ não reconhece a violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, quando, “embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1451023/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 13/8/2019). Igualmente não deve transitar a apontada ofensa aos artigos 107, 166 e 186, todos do CCB, haja vista que a turma julgadora, após examinar exaustiva e detalhadamente a prova produzida, concluiu no ID 10411046 – Págs. 5/11 que: a) o autor laborou gratuitamente com a expectativa de trabalhar remuneradamente na efetiva campanha de Reguffe, acontecimento não sucedido; b) não há necessária relação de causalidade entre a prestação de serviços e a obrigação de pagar; c) o autor/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não colacionou elementos suficientes para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; d) como a campanha eleitoral dura o prazo de três meses e o trabalho de efetiva campanha se limitou ao tempo de 2 (duas) semanas, considerou proporcional a remuneração de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) transferida ao autor (ID 9319300 - Pág. 6). Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1398103/PB, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 30/8/2019); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 454.348/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 28/8/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015